Tribunal: CARF
Processo: 10680.906261/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906261/2017-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.520 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
COMERCIAL COMETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, para confirmar a existência do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão, n° 14-96.907 da 6a Turma da
DRJ/POR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.55), que não homologou a compensação
declarada através de PER/DCOMP no 08399.54976.311016.1.3.04-2157.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em síntese,
que efetuou o recolhimento a maior da CSLL, referente ao primeiro trimestre de 2015, que o valor devido
era de R$16.957,00 e o declarado em DCTF foi de R$47.394,66, gerando um crédito no valor de
R$16.957,00, mas, que somente efetuou a retificação da obrigação após o Despacho Decisório.
A DRJ, indeferiu a MI alegando que a DCTF fora retificada após a ciência do DD,
como antes dito e que a MI embute uma solicitação de desconstituição da confissão de dívida e
que a simples alegação de erro no preenchimento da DCTF entregue não tem o condão de
revestir de liquidez e certeza o crédito compensado.
Entende que seja necessário comprovar através da documentação contábil e fiscal,
uma vez que a situação não se configura como simples erro material no preenchimento, dado que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906261/2017-33
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.520 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906261/2017-33

o recolhimento do Darf se deu na mesma medida do débito confessado na DCTF original.
Deveria haver uma nova apuração, na qual, segundo o contribuinte, teria sido calculada uma
CSLL a menor para o período de apuração 31/03/2015.
Ressaltou que a mera apresentação de informações fiscais da Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), que substituiu a DIPJ, não configura documento suficiente a comprovar
qualquer erro nas informações prestadas na DCTF, pois se trata de documento de natureza
meramente informativa, enquanto a DCTF traduz-se em instrumento de confissão de dívida.
Eventualmente a ECF prestar-se-ia a comprovar erro de preenchimento da DCTF caso estivesse
acompanhada da correspondente documentação fiscal e contábil que dá suporte aos valores
reclamados.
Cita decisões do extinto Conselho de Contribuintes de deste CARF e culmina
afirmando que as provas devem ser apresentadas quando da impugnação , com base no art. 16,
inciso III, parágrafo 4o, do Decreto 709.235/72.
A recorrente foi cientificada em 22/10/2019 (ciência eletrônica, fl.107) e
apresentou o seu recurso voluntário em 10/10/2019 (fl.80).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, mais uma vez reconhece que não
efetuou a retificação da DCTF relativa ao trimestre em discussão. Reafirma o seu direito ao
crédito e que (peço a devida vênia para reproduzir)
1) os documentos apresentados na manifestação de inconformidade são suficientes
à comprovação do crédito e
2) apresentada a manifestação de inconformidade com a retificação da DCTF, a
DRJ estaria autorizada a baixar o processo de crédito em diligência à DRF para, assim,
verificar a efetiva ocorrência de erro no preenchimento da DCTF.
Apresenta a cópia dos livros contábeis (Razão e Diário) e que:
Outrossim, para que fique ainda mais claro o direito creditório, é importante
destacar que a Recorrente realizou o pagamento do imposto referente ao 1o trimestre 2015
a maior. No entanto, não houve a retificação em 2015 para ajustar a provisão do imposto,
o que somente foi realizado por meio de ajuste de exercício anterior em 29/07/2016
classificando esse valor pago a maior para a conta de CSLL a recuperar.
Afirma não haver empecilhos à apresentação dos documentos posto que o Decreto
70.235/72, art. 16, quando para contrapor fatos ou razões trazidos posteriormente, o que entende
ter sido o caso e ainda em respeito ao princípio da verdade material, cita o art. 6o, do CPC/2015,
decisão deste CARF, neste sentido.
Justifica o seu direito a retificar a DCTF, com base no Parecer Normativo COSIT
2/2015, após o DD.
Assim, entende que foram juntados os documentos fiscais e contábeis que
justificaram a retificação da DCTF e que a DCOMP, em discussão, deve ser homologada e, por
último, que:
Ad argumentandum, destarte, cabe enfatizar que o pedido de diligência formulado
pela Recorrente nos presentes autos sequer foi analisado pela DRJ. Em consequência
disto, a Recorrente ora apresenta a documentação contábil e fiscal bastante e suficiente à
comprovação de seu direito de crédito.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.520 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906261/2017-33

Ressalte-se, todavia, que todas as informações ora apontadas constam do sistema
da Receita Federal do Brasil, pelo que as respectivas cópias não são consideradas
documentos novos.
De toda sorte, impõe-se a confirmação dos dados ora apresentados, pelo que a
Recorrente requer seja o presente feito baixado em diligência para determinar a certeza e
liquidez do direito creditório do contribuinte referente a pagamento a maior realizado
pelo no 1o trimestre do ano de 2015.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Toda a discussão, cerne da lide, gira em torno do fato de a recorrente ter retificado
a DCTF após a ciência do DD.
Tem razão a DRJ em seus argumentos, apenas a retificação da obrigação não é
suficiente para fazer prova do seu direito. O art. 9o, parágrafo 3o, da IN RFB 1.110/2010 (em
vigor, na ocasião) assim dispunha:
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
A DRJ, baseada Decreto no 70.235, de 1972, no art. 16, inc. III e §4o, entendeu
que as provas devam ser apresentadas no momento da impugnação. Assim, a recorrente deveria
ter anexado a prova inequívoca do seu direito. Agora, por ocasião do RV, traz outras provas.
O artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018 (aprovado
pelo Decreto 9.580/2018), dispõe que:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
A recorrente anexou as cópias dos livros contábeis demonstrando os lançamentos
pertinentes.
A documentação anexada pela recorrente indica fazer a prova a seu favor, porém,
tal como requerido pelo art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN, somente os créditos
líquidos e certos podem ser compensados:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.520 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906261/2017-33

Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital